Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO PRAZO FIXADO. ART. 218, §§ 1o E 3o, CPC. DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DA PROVA PERICIAL ANTES DO PRAZO RECURSAL. CABIMENTO. EM REGRA, NÃO HÁ EFEITO SUSPENSIVO PARA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. QUANTUM. QUANTIDADE DE HORAS E VALOR ADEQUADO. PECULIARIDADE DA ÁREA AVALIADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo a quo decretar o perdimento da prova de avaliação de imóvel por perito nomeado, tendo em vista que a parte incumbida de recolher os honorários periciais não o fez no prazo fixado pelo Magistrado singular.
3. No caso, após a parte executada, que teve deferida a realização de prova pericial para avaliar dois imóveis penhorados, impugnar o valor dos honorários propostos pelo expert nomeado, o Juízo de primeiro arbitrou a quantia sugerida pelo perito judicial, intimando a parte interessada para realizar o depósito de R$ 14.960,00, no prazo de 5 dias.
4. Antes do prazo recursal, mas após o transcurso do prazo para o depósito, o Magistrado singular decretou a perda da prova, definindo o valor dos imóveis conforme avaliado pela oficiala de justiça.
5. Ficou demonstrado nos autos principais do cumprimento de sentença a complexidade da avaliação, tendo em vista a peculiaridade das duas áreas penhoradas e o trabalho que seria realizado pelo perito judicial.
6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.